Tribunal: TJMT
Processo: 1012085-77.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012085-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEBLANDES JOAQUIM DA SILVA - CPF: 630.383.901-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012085-77.2021.8.11.0003

APELANTE: ADEBLANDES JOAQUIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS CONTENDO O MATERIAL PROBATÓRIO PRODUZIDO JUDICIALMENTE, AS ALEGAÇÕES FINAIS E A SENTENÇA ORAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL – PRECEDENTES –
NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
– REFAZIMENTO DOS AUTOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

A inexistência da mídia contendo a prova judicializada e o conteúdo da sentença, que foi prolatada oralmente na audiência, impõe a anulação do feito, com vistas ao refazimento do ato que não foi registrado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012085-77.2021.8.11.0003

APELANTE: ADEBLANDES JOAQUIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adeblandes Joaquim da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, ante a fragilidade das provas. Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da lei de Drogas ou o reconhecimento d
o tráfico privilegiado (Id. 149273939 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
149273942 - pág. 1-13
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
150415159 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012085-77.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE OFÍCIO:
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DA MÍDIA DIGITAL

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 19/05/2021, por volta das 17h00min, na Rua do Líbano, n. 1027, esquina com Rua Felimon Pinto, nesta cidade, o denunciado
ADEBLANDES JOAQUIM DA SILVA,
conhecido por “
PELÉ”,
foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo, guardar e manter em depósito 43 (quarenta e três) porções, pesando 38,74 g (trinta e oito gramas e setenta quatro centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de pasta-base de cocaína
,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 18/20, ID 56512147.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber delação de que “PELÉ” da Vila União estava praticando o tráfico de drogas no referido bairro, a Polícia Militar realizou rondas, logrando abordar o denunciado em frente a sua residência.

Em revista pessoal, os policiais encontraram 07 (sete) porções de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Indagado, o denunciado respondeu que no interior de sua casa havia mais entorpecentes, motivo em que os militares realizaram busca mediante autorização, e localizaram o restante das porções de pasta base de cocaína, além da importância de R$ 1.322,00 (mil trezentos e vinte e dois reais), em diversas cédulas (Termo de apreensão, fl. 10, ID 56512147).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor
.

[...]
(Id. 149273824 - pág. 1-2).

Na sentença – que foi prolatada oralmente na audiência –, o juiz o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. Também
negou a ele o direito de recorrer em liberdade
(Id.
149273892 - pág. 1-5).

Não é possível analisar os argumentos invocados no recurso.

O único arquivo de mídia que instrui os autos
apresenta o seguinte teor:

Juiz: [...] Dra. Tatiana (Defensora Pública) já deve estar ciente disso, não sei se Dr. Antônio está ciente disso,
eu tomei conhecimento hoje que essa audiência seria uma regravação de uma audiência já realizada, instruída e sentenciada, procede
?

Defensora:
Isso mesmo, procede
.

Juiz:
E já estaria em fase recursal, com a interposição de recurso da Dra. Tatiana, só aguardando as razões recursais
.

Defensora: Isso Excelência.

Juiz:
Meu entendimento é que não é viável, não tem como ratificar isso aí, refazer todo o procedimento
,

MP: O Ministério Público partilha do mesmo entendimento.

Juiz: Como é a opinião da Dra. Tatiana?

Defensora: Eu concordo, até porque a Defensoria Pública não requereu a audiência, nós requeremos a mídia, e
veio a informação que a mídia, me parece, havia sido perdida ou então danificada por algum motivo
, mas ainda assim a Defensoria Pública consegue fazer as razões com os arrazoados que tenho de audiência nos meus arquivos, então, além de ser desnecessária a audiência, acredito até que seria prejudicial, pois não tem como ter certeza do que eles falarão e se lembrarão hoje; existe uma sentença que não pode ser revogada por uma outra sentença, então entendo que a gente não deve realizar e requeiro vista dos autos para apresentação das razões.

Juiz:
Eu não tenho o poder de fazer uma nova sentença ou anular a sentença anterior, quem tem que fazer isso é o tribunal, se o tribunal achar que por falta da mídia, é o meu entendimento, que por falta da mídia gerou uma nulidade, o tribunal anula e futuramente a gente terá que refazer o ato
, mas fazer uma nova audiência de instrução e julgamento e a sentença não ser, não representar a audiência; por exemplo, a mídia não esta representada pela sentença, a sentença é uma e audiência é outra, isso para mim gera uma irregularidade pior ainda.

Defensora: Sim.

Juiz: A Dra. Tatiana falou que tem condições de fazer as razões sem a mídia, Dr. Antônio consegue fazer as contrarrazões também?

MP: Então, deixa só expor meu entendimento, processualmente até entendo que não é possível, mas o que vai acontecer, o tribunal vai anular e vai retornar à fase instrutória, o que eu proponho é uma questão só de economia, de colher esses depoimentos, não ter mais alegações finais, porque já foram ofertadas, e não ter mais sentença porque também já foi proferida, é só o aproveitamento se houver concordância, só estou tentando ‘verificar o futuro’, o futuro vai ser isso aí, vai ser anulado, vai voltar para a gente ouvir essas testemunhas, vai abrir novamente alegações finais e sentença, mas processualmente eu concordo também que realmente não é mais possível, encerrou-se a jurisdição.

Juiz: Encerrou-se, perfeito.

Defensora: Hanram.

Juiz: Eu vou pelo risco e caso seja anulado pelo tribunal a gente refaz o ato.

MP: Ok.

Defensora: Perfeito.

Juiz: Então vou encerrar essa audiência, está gravada toda essa nossa discussão, e estou renovando o prazo de razões para a Defensoria. [...]
(
Id.
149273936 - pág. 1)

Provavelmente, por falha humana ou do aparelho eletrônico, a gravação de todo o conteúdo produzido na audiência, inclusive as alegações finais e a sentença, não foi arquivado.

Nas razões e nas contrarrazões do recurso há apenas vagas referências ao que foi dito pelas testemunhas e pelo réu em juízo.

Os fundamentos nos quais se amparou a sentença também são desconhecidos, pois, nos autos, consta apenas a transcrição da parte em que a pena foi dosada (Id.
149273892 - pág. 1-5).

Nessas condições, o feito ser anulado a partir da audiência de instrução processual, para que o ato seja reproduzido e outra sentença prolatada.

A jurisprudência ilustra a conclusão:

“Constatada a ausência do CD-ROM, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual bem como a análise da prova oral produzida e, por conseguinte, está prejudicado o objeto recursal.”
(TJ/MT, N.U 0021744-25.2012.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 25/06/2019).

[...] A ausência das provas judiciais colhidas por meio do sistema audiovisual, sejam porque inaudíveis ou por não constarem dos autos, inviabiliza o julgamento do recurso, por absoluta inexistência do respectivo conteúdo. “Constatada a ausência de áudio no CD, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual bem como a análise da prova oral produzida, acarretando, assim, a nulidade [...], em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (TJMT, Apelação Criminal nº 85338/2014).”
(TJ/MT, N.U 0004069-77.2014.8.11.0010, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 14/03/2017).

Com essas considerações, de ofício,
anulo
o processo a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em
19-10-2021
(Id.
149273892 - pág. 1), com vistas à renovação de todos os ato subsequentes
.

Devolvam-se os autos à origem com nota de cuidado na gravação/armazenamento das mídias.

Por fim, diante da anulação do feito, tenho como necessário revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nesta ação penal, na data de 15-9-2021 (Id.
149273857 - pág. 3-8), pois mantê-la resultaria em flagrante constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa.

Assim, o réu deverá ser colocado em liberdade,
caso não esteja preso por outro motivo.

Expeça-se o necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022